Tribunal: CARF
Processo: 10855.002918/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.002918/2007-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002918/2007-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002918/2007-71

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/67) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/54), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003, ano calendário 2002 em que o contribuinte foi intimado a comprovar o
efetivo recebimento da prestação de serviços médicos com a comprovação do pagamento
das despesas cujas deduções foram pleiteadas na referida Declaração no montante de R$
20.650,00.
Segundo relato da autoridade administrativa consta atendimento
simultâneo com duas profissionais de fisioterapia com os valores médios para cada uma
no valor mensal de R$ 750,00. Intimada a prestar esclarecimentos, não teria apresentado
documentos hábeis a comprovar o efetivo desembolso.
Como consequência foi lavrado o Auto de infração que resultou no
imposto suplementar de R$ 5.128,75 mais multa de oficio de 75% do valor devido e juros
de mora, totalizando R$ 12.433,11 consolidado em l2/07/2007.
O contribuinte impugnou lançamento conforme instrumento de fls.01/04
em que alega ter apresentado todos os recibos e efetuado os pagamentos em dinheiro,
como declarado por um dos profissionais.
Requer o cancelamento da autuação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções de despesas médicas mediante recibos, quando
exageradas, condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos a juízo da autoridade
lançadora. Art. 73 do RIR/99.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- todas as provas legalmente exigidas foram feitas: comprovação do pagamento
mediante recibos; declaração e prontuários médicos com a descrição dos
serviços efetivadas bem como a demonstração, através de laudos, da necessidade
da realização dos mesmos.
Em 20/11/2019 (e-fls. 97/99), o julgamento do processo foi convertido em
diligência para que a Unidade de Origem juntasse aos autos os documentos apresentados pela
contribuinte, o que foi feito às e-fls. 110/125.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002918/2007-71

A contribuinte foi cientificada em 27/08/2009 (e-fl. 58); Recurso Voluntário
protocolado em 23/09/2009 (e-fl. 60), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 68).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas. Regularmente intimada a
apresentar os comprovantes de despesas médicas declaradas em sua DIRPF. a
contribuinte apresentou doze recibos (de janeiro a dezembro) da profissional
Jussara Gianoto Meretti, no valor total de R$ 8.650,00; doze recibos (de
janeiro a dezembro) da profissional Flávia Regina de Menezes, qualificada
como fisioterapeuta, no valor total de R$ 10.000,00; e uma nota fiscal da
Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Dra. Nancy Nagayassu S/C Ltda, no
valor de Rs 2.000,00. A contribuinte foi novamente intimada, desta vez a
indicar os locais onde foram prestados os serviços (endereço do consultório do
profissional), já que os recibos apresentados não continham essa indicação; a
informar a qualificação profissional de Jussara Gianoto Meretti e seu número
de registro no órgão competente. pois seus recibos careciam também dessas
informações; e a comprovar o efetivo recebimento e o efetivo pagamento
desses serviços, mediante a apresentação de receitas médicas, conta
hospitalar, pedidos/resultados de exames. cópia de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancárias, saques coincidentes em datas e valores
com a prestação dos serviços. entre outros. Isto porque, os valores declarados
para as profissionais Jussara G. Meretti e Flávia R. de Menezes são
considerados expressivos e notoriamente superiores aos comumente
praticados. Em resposta à intimação, a contribuinte limitou-se a apresentar
três declarações: uma, de próprio punho, onde informa a qualificação
profissional de Jussara G. Meretti (fisioterapeuta) e seu respectivo número de
registro no CREFITO, e onde declara que pagou essa profissional em moeda
corrente; outra declaração, de Jussara G. Meretti, de que prestou os serviços
na residência da contribuinte; e, por fim, uma declaração de um profissional
não relacionado em sua DIRPF (Renato Rebouças Stucchi). No entanto, a
contribuinte, que não possui dependentes declarados em sua DIRPF, não
apresentou qualquer pedido/resultado de exame. receita médica e afins onde
constasse os motivos que a levaram a gastar, simultaneamente, com duas
profissionais qualificadas como fisioterapeutas, o valor total de R$ 18.650,00
ou, aproximadamente, R$ 750,00 mensais com cada uma. Valores esses
notoriamente superiores aos usualmente praticados por profissionais da área.
Ademais, a contribuinte também não apresentou qualquer documento em que
constasse sequer um indício do efetivo pagamento desses serviços. Dessa
forma, estão sendo glosadas as deduções declaradas com 1) Jussara Gianoto
Meretti, no valor de R$ 8.650,00 e 2) Flávia Regina de Menezes, no valor de
R$ 10.000,00.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002918/2007-71

Há que se esclarecer que a impugnante foi intimada, não à mera
apresentação de recibos, mas a comprovar os pagamentos. Assim não se tem por
atendida a intimação do fiscal, pelo que ficou sujeita à autuação.
(...)
Fica, portanto, mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal
face a ausência de comprovação efetiva do pagamento.

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Destaco por primeiro que há um erro material entre a conclusão do voto e o
dispositivo, a impugnação foi improcedente e não procedente em parte como descrito no
dispositivo:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, considerar procedente em parte o presente lançamento, excluindo-
se deste os valores constantes do quadro de demonstrativo.
Feita as considerações acima este relator tem entendimento firmado, a respeito da
controvérsia estabelecida nos autos.
A r. decisão primeira, faz uma abordagem en passant, que chama a atenção, eis
que a dedução pleiteada com despesas médicas atingem cerca de 37% da renda da contribuinte.
Vale a pena destacar que, o processo, as provas, bem como outros detalhes, são relevantes ao
exame dos autos.
Entende este relator, com relação às despesas médicas dispendidas com as
profissionais, Flávia e Jussara, a recorrente apresentou recibos, e juntou “declarações”, ocorre
que as declarações, às e-fls. 75 e 125, não discriminam os valores pagos, e de que forma foram
pagos, portanto incompletos ao fim que se destinam.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Registre-se, por relevante, que as Eminentes Conselheiras Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, votaram pelas
conclusões pois o contribuinte não teria comprovado o efetivo pagamento.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002918/2007-71

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital